Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030930-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), RECANTO DA VIOLA LTDA - CNPJ: 17.073.093/0001-87 (AGRAVANTE), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (AGRAVADO), TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.832.130/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR. RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AGRAVANTE QUE PROMOVE A JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O ESCOPO DE ALTERAR A REALIDADE FÁTICA OU OBTER NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

3.

Recurso parcialmente conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
RECANTO DA VIOLA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que, nos autos da ação de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente de n. 1015439-28.2023.8.11.00040, ajuizada em desfavor de
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A., e outros
, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente postulada pela ora agravante (id. 137615837).

A agravante aduz que o pedido foi negado sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Aponta que isso apenas se deu porque no momento em que o contrato de prestação de serviços seria anexado no PJE no ato da distribuição, houve uma queda de energia, não sendo possível ter instruído o feito naquele momento, que antecedeu a análise liminar pelo Juízo
a quo.

Anexa neste Recurso o referido documento (id. 196733693).

Postula a antecipação da tutela recursal para impor as agravadas o funcionamento do serviço de venda
on line
via e-commerce, como contratado. No mérito, requer o provimento do recurso, para determinar que as agravadas,
conjuntamente solucionem os problemas técnicos existente no sistema, habilitando as funcionalidades de venda
on line
via
ecommerce
.

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 197382186).

O efeito suspensivo foi indeferido pelo Des. Plantonista, Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 196742179).

Devidamente intimados, as partes agravadas, ora recorridos, deixaram de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão (id. 203734675), todavia, em razão da ausência de angularização processual nos autos de origem, não há óbice à análise recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o Recurso merece parcial conhecimento.

Cuida-se de agravo de instrumento, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que, nos autos da ação de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente n. 1015439-28.2023.8.11.00040, ajuizada em desfavor de
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A., e outros
, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente postulada pela ora agravante (id. 137615837).

Inicialmente, cumpre salientar que o agravo de instrumento objetiva o reexame de decisões interlocutórias e não a análise de novas matérias ou documentos que, eventualmente, sejam suscitadas ou colacionados na peça recursal, restringindo-se a amplitude do efeito devolutivo do recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, conforme jurisprudência.

Com efeito, tal apreciação deve ser realizada com base nos mesmos elementos apresentados ao juízo de origem.

Desse modo, o documento novo anexado ao presente recurso (id. 196733693) não será examinado, eis que não apreciado na decisão recorrida. Caso contrário, haveria inequívoca supressão de instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO.
1 Salvo as matérias de ordem pública e aquelas não propostas por motivo de força maior, é defeso no segundo grau a apreciação de questões ainda não suscitadas ou debatidas no primeiro grau, por constituírem inovação recursal (
CPC
, art.
1.013
). 2 "Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição" (AI n. 2004.037121-7, Des.
Monteiro Rocha
). EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO - INCLUSÃO -
CPC
, ART.
323
- EXEGESE É cediço que nas ações que têm por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, como é o caso da obrigação alimentar, estão incluídas no pedido, ainda que implicitamente, as que se vencerem no curso do processo (
CPC
, art.
323
). MEDIDA CAUTELAR - RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO A ausência de motivos que justifiquem o agravamento da disposição de veículo, com a imposição também de restrição à sua circulação, impõe o indeferimento da tutela recursal que busca alterar a decisão proferida no juízo de origem, que considerou suficiente a medida cautelar de restrição à transferência do bem como forma de resguardar os direitos do exequente. (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4024014-73.2019.8.24.0000
, de Joinville, rel.
Luiz Cézar Medeiros
, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-09-2019, grifou-se).

Logo, não conheço desta parte do recurso.

Quanto ao mérito recursal, a
r. decisão deve ser mantida
.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Eis excerto da decisão agravada (id. 137615837):

(...)

De conformidade com as disposições legais acima elencadas, a legislação processual civil em vigor autoriza que a tutela antecipada, com base na urgência, seja requerida de forma antecipada, em petição simplificada que deverá ser oportunamente complementada.

Embora a petição possa ser simples, não há dispensa dos requisitos legais genéricos e específicos, estes consubstanciados na probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos,
embora a parte autora afirme ter contratado ambas as rés para prestar serviço relativo ao sistema de venda on line pelo sistema e-commerce, inexiste nos autos indicativos mínimos da alegada contratação e do serviço efetivamente contratado, já que os prints das trocas de e-mails que acompanham a inicial não são suficientes a demonstrar as alegações da requerente
.

Diz ainda a autora que a medida se faz necessária diante do perigo de dano, posto que impossibilidade de efetuar a venda de ingressos on line. Todavia, não demonstrou nos autos o evento que alega estar agendado para o dia 31 de dezembro e nem mesmo o alegado prejuízo com a venda dos ingressos.
Como se isso não bastasse, afirma na inicial que já contratou uma nova empresa para efetuar a venda de ingressos on line, o que por si só, ao menos neste momento, afasta a alegação de perigo de dano
. Destarte, ausentes os requisitos legais pertinentes,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da agravante é redistribuir ônus da prova, que lhe é imposto, considerando que as teses por ela firmadas devem ser comprovadas, através de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, pois cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A agravante pugna, ainda, pela reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que ao proceder a distribuição do feito, ocorreu queda de energia, fator este condicionante, que impediu a juntada do contrato de prestação de serviços.

A questão é que, entre a distribuição da ação
(15/12/2023 – id. 137103278),
e a análise liminar pelo juízo singular que ocorreu em
(20/12/2023 – id.
137615837
), transcorreram exatos 05 (cinco) dias, tempo hábil suficiente para que o agravante pudesse ter sanado a juntada do referido documento, o que não o fez.

Desse modo, não há relevância no fundamento, tampouco risco de prejuízo irreparável a justificar a reforma da decisão agravada, uma vez que, não logrou êxito a agravante em comprovar minimamente os indícios da relação jurídica entre as partes, não se valendo os e-mails acostados aos autos, como prova absoluta da referida contratação e, principalmente do seu inadimplemento.

No caso, aos fatos apresentados pela agravante, incumbe a ela provar, não se impondo o ônus a parte contrária por se tratar de ato que praticou e deveria ter em posse os documentos mencionados.

Ademais, não está demonstrado pela agravante sua hipossuficiência ou impossibilidade de produzir as provas pretendidas, a ponto de direcionar o maior encargo probatório a agravada, nos termos do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6o, inciso VIII, por não se aplicar de forma automática.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO ART. 557, §2o, CPC. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, CPC.
1. Inexistindo recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, afasta-se a incidência da multa constante do § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, bem assim o suposto caráter procrastinatório dele. 2. Não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 302, caput, do Código de Processo Civil), quando há insurgência da parte ré quanto ao valor cobrado na demanda. 3. No direito processual civil preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 333 do Código de Processo Civil. 4. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que não indica nos autos provas que comprovem o fato constitutivo atribuído ao seu direito. 5. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 876712, 20100710169935APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 3/7/2015. Pág.: 335)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I - Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Considerando que a parte autora não logrou êxito em comprová-los, a improcedência do pedido é medida que se impõe. II - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1200038, 07142275220188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ausente a prova de que houve efetivamente cobrança ilícita pela prestadora de serviços de telefonia móvel e consequente ato ilícito, os pedidos indenizatórios são improcedentes.

(TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.002120-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 06/11/2020)
.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação mínima de verossimilhança das alegações feitas pela agravante, e, em consequência, a inexistência de lastro mínimo probatório acerca da suposta relação jurídica travada entre as partes, é de se manter a decisão hostilizada na íntegra.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantenho a decisão hostilizada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024